Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança – inclusive, patrimonial – do consumidor.
2. Embora possível, em tese, o bloqueio do cartão de crédito, a boa-fé objetiva, que norteia as relações de consumo, indica necessidade de observância de dois requisitos: 1) justa causa; 2) comunicação prévia ao consumidor. A instituição financeira não demonstrou nenhum dois dois requisitos. Não há prova de inclusão do nome do consumidor em bancos de dados de proteção ao crédito, nem que houve comunicação prévia ao consumidor.
3. Sabe-se que a concessão do crédito é uma faculdade da instituição financeira e enseja análise de risco que pode ter, como um dos seus critérios, a capacidade de solvência do correntista. Todavia, ao contratar com o banco, o consumidor teve sua solicitação de disponibilização de cartão do crédito atendida, com limite aprovado, e todas as faturas estavam devidamente pagas. O consumidor não possui qualquer inadimplência ou descumprimento contratual junto ao banco.
4. Em face da falha na prestação dos serviços (acidente de consumo), com ofensa a direito da personalidade (integridade psíquica), cabível a compensação por dano moral. Sentença mantida para manter a condenação em R$ 2.000,00
5. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, que os “honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. O CPC estabelece o princípio da sucumbência e causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
6. O juízo acertou ao aplicar o princípio da sucumbência na condenação ao pagamento dos honorários. Ademais, ainda que fosse aplicado o critério da causalidade, seria devida a condenação do banco: se não houvesse falha da prestação do serviço por parte da instituição financeira, a presente ação não teria sido instaurada.
7. Recursos desprovidos. Sentença mantida.